Tribunal: STF
Processo: RE 1571653
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS DE ATIVIDADE ESPECIAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO DO INSS – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – RECONHECIMENTO DE PERÍODOS DE ATIVIDADE ESPECIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. MOTIVAÇÃO EXPRESSA. ARTS. 371 E 479 DO CPC. PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A hipótese é de recurso do INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação objetivando o reconhecimento da especialidade dos períodos de trabalho de 28/11/1986 a 27/06/1989, 04/10/1989 a 17/03/2008 e 15/02/2011 a 17/06/2015, para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento dos valores em atraso. A r. sentença reconheceu a especialidade dos períodos de 09/09/1996 a 06/03/1997, 18/11/2003 a 17/03/2008, 15/02/2011 a 20/02/2011 e de 15/02/2011 a 17/06/2015 e condenou a autarquia previdenciária a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, em 31/09/2015 (fls. 02, evento 1, DOC3), com o pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09 e corrigidas monetariamente pelo INPC. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte contrária, fixados em percentual legal mínimo sobre o valor da condenação, em favor do autor, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e III, e 14 do CPC/2015), e em 10% (dez por cento) sobre metade do valor atualizado da causa, em favor do réu, com incidência da Súmula 111 do STJ, observando o deferimento da gratuidade de justiça ao autor. 2. Em suas razões, a autarquia previdenciária requer a reforma integral da sentença sustentando que o decisum é contrário à conclusão da prova pericial, sem nenhuma justificativa plausível. 3. No caso presente, a r. sentença estabelece que ‘Em relação aos períodos de 04/10/1989 a 17/03/2008 e 15/02/2011 a 17/06/2015, o autor apresentou os PPP's referentes aos referidos períodos, evento 1, fls. 37/41 e 42/46, em que consta a exposição ao agente nocivo ruído. Nos períodos de 09/09/96 a 06/03/97, 18/11/03 a 17/03/08, 15/02/11 a 20/02/11, os PPP's em referência demonstram que o autor esteve exposto ao agente nocivo ruído acima do limite de tolerância admitido em lei’. 4. Em que pese a realização de perícia técnica (Out86, evento 138) a concluir que ‘as atividades desenvolvidas pelo Autor consideradas não ensejadoras de insalubridade’ (fls.15/16, evento 138, DOC86), é certo que o Juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto – art. 479 c/c art. 371, ambos do CPC/15. Precedentes. 5. Ao contrário do que sustenta a autarquia embargante, o decisum encontra-se devidamente fundamentado, com exposição das provas constantes nos autos e motivos que convenceram a Magistrada a desconsiderar as conclusões do laudo pericial, impondo-se, nesse ponto, a manutenção da r. sentença. 6. Juros e correção monetária a incidirem sobre as parcelas em atraso, definidos em consonância com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que contempla as decisões de nossas Cortes Superiores. 7. Tratando-se de sentença proferida na vigência do CPC/15, o percentual devido deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, caput e §§ 2º e 3º e 4º, II do CPC; devendo ser observado em seu cálculo o teor da Súmula 111 do STJ. 8. Em vista da sucumbência recursal da autarquia previdenciária, aplica-se o §11 do art. 85 do CPC, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, em percentual, também, a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, consoante o § 4º, II do art. 85 do CPC. 
9. Apelação do INSS desprovida” (fls. 5-6, e-doc. 443).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 468 e 498).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal da Segunda Região contrariado o inc. I e o § 1º do art. 9º da Emenda Constitucional 
n. 20/1998, sob o argumento de que a Turma julgadora, “mesmo diante do claro erro material na contagem de tempo de contribuição e de idade do autor, insistiu no equivocadíssimo argumento de suposta preclusão da matéria” (fl. 9, e-doc. 525).



 Sustenta que “o erro material não preclui nem faz coisa julgada: não se muda o fato de que o tempo de contribuição do recorrido, mesmo após a aplicação do fator de conversão sobre os períodos que o acórdão recorrido entendeu que teriam sido trabalhados em condições especiais, é INSUFICIENTE à geração do direito à aposentadoria requerida” (fl. 9, e-doc. 525).



    Pede seja “este recurso extraordinário conhecido e provido, para que se reforme o acórdão recorrido para julgar-se improcedente o pedido inicial” (fl. 9, e-doc. 525).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “No caso presente, a r. sentença estabelece que ‘Em relação aos períodos de 04/10/1989 a 17/03/2008 e 15/02/2011 a 17/06/2015, o autor apresentou os PPP's referentes aos referidos períodos, evento 1, fls. 37/41 e 42/46, em que consta a exposição ao agente nocivo ruído. Nos períodos de 09/09/96 a 06/03/97, 18/11/03 a 17/03/08, 15/02/11 a 20/02/11, os PPP's em referência demonstram que o autor esteve exposto ao agente nocivo ruído acima do limite de tolerância admitido em lei’. 



    Em que pese a realização de perícia técnica (Out86, evento 138) a concluir que ‘as atividades desenvolvidas pelo Autor consideradas não ensejadoras de insalubridade’ (fls.15/16, evento 138, DOC86), é certo que o Juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto – art. 479 c/c 
art. 371, ambos do CPC/15. 



    Sobre a questão, eis o entendimento do eg. STJ: (...).



    Nesse contexto, merece destaque os seguintes trechos da 
r. sentença:



    ‘(...) há que se ressaltar que, em regra, a existência de PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, mesmo em caso de ruído, se prevê o seu nível. 



    Isso porque o PPP é preenchido a partir das informações constantes do laudo técnico ambiental elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Logo, a validade do conteúdo do PPP depende da congruência com o laudo técnico, sendo certo que essa congruência é presumida (presunção iuris tantum). Nesse diapasão: (...) 



    Em havendo dúvidas objetivas sobre a compatibilidade entre o PPP e o laudo técnico, é legítimo ao magistrado condicionar a valoração do PPP à exibição do laudo técnico ambiental. Porém, não é o que se verifica in casu. (...) 



    No meu entendimento o PPP é eficaz para comprovar a efetiva exposição do autor de modo habitual e permanente ao agente nocivo ruído. Isso porque os documentos não apresentam defeito formal, estando devidamente preenchido (dados administrativos da empresa e do trabalhador; registros ambientais; descrição das atividades) e assinado por profissionais adequados.



    Por fim, a utilização de EPI descrita nos PPP’s não desqualifica o tempo de serviço especial do segurado, nem exclui o direito à aposentadoria especial, porque não desvirtua a situação agressiva ou nociva, conforme entendimento do Supremo mencionado em tópico anterior. (...) 



    Por tal razão e diante de todo o exposto acima, reputo possível o enquadramento como tempo especial dos períodos laborados em 09/09/96 a 06/03/97, 18/11/03 a 17/03/08, 15/02/11 a 20/02/11 e de 15/02/11 a 17/06/15’.



    Destarte, ao contrário do que sustenta a autarquia embargante, o decisum encontra-se devidamente fundamentado, com exposição das provas constantes nos autos e motivos que convenceram a Magistrada a desconsiderar as conclusões do laudo pericial, impondo-se, nesse ponto, a manutenção da r. sentença” (fls. 2-6, e-doc. 443).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia federal, o Desembargador Federal Relator assentou:



    “Conforme definido pelo STJ, a necessidade de aferição pelo NEN ocorre nas hipóteses em que ‘constatados diferentes níveis de efeitos sonoros’. 



    No caso dos autos, os PPP’s apresentados registram valores certos de exposição ao agente nocivo ‘ruído’ para cada período específico reconhecido como especial na sentença, não havendo que se cogitar em incidência da tese fixada pela eg. Corte Superior no Tema 1083.



    Destarte, o acórdão recorrido não apresenta nenhum dos vícios processuais previstos no artigo 1.022 do CPC e tampouco incorreu em erro material ou deixou de analisar questão objeto de decisão em recurso repetitivo de natureza vinculante” (fls. 2-3, e-doc. 468).



    5. Rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 734 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.514.764-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV – Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.536.506-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.511.345-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora